Tribunal: TJMT
Processo: 0015715-75.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015715-75.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKE GABRIEL SIMIONATO - CPF: 057.908.091-97 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006).
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
(ART. 28 DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME E DIVERSAS ESPÉCIES DE DROGAS.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006).
INVIABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA.
ALMEJADO O
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP).
DESCABIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME FECHADO MANTIDO
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME
DEFERIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006. A defesa busca a desclassificação do crime para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), bem como
,
a readequação do regime prisional e a concessão da gratuidade processual.

II.
Questões em discussão
:

(I) Viabilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio. (II) Possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. (III) Aplicação da atenuante da confissão espontânea. (IV) Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. (V) Concessão da gratuidade processual.

III.
Razões de decidir:

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos, revelando que o apelante possuía em depósito entorpecentes (11,94g de maconha e 0,40g de MDMA), além de petrechos típicos da traficância (balança de precisão e plástico filme).

A existência de conversas extraídas do aparelho celular do réu, autorizada judicialmente, evidenciou que o apelante exercia habitual atividade de tráfico de drogas, inclusive
,
mediante entrega
a
domicílio, afastando a alegação de destinação para uso próprio e inviabilizando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto restou demonstrada, com base no histórico processual e nas provas produzidas, a dedicação habitual do réu à atividade ilícita de tráfico de drogas, o que afasta os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

Descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante, ao negar a traficância e admitir apenas o consumo próprio, apresentou versão incompatível com o conjunto probatório, não contribuindo para a formação da convicção do julgador acerca da autoria delitiva.

Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela
reiteração
e pelas circunstâncias que demonstram dedicação habitual à traficância.

O pedido de concessão da gratuidade processual deverá ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade significativa, acompanhada de petrechos utilizados para fracionamento e comercialização, bem como
,
a existência de elementos concretos que demonstram a habitualidade na traficância, impedem a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado aquele que, embora tecnicamente primário, demonstra envolvimento habitual com a traficância, evidenciado por condenações anteriores e outros elementos constantes nos autos.

A confissão qualificada, em que o réu admite apenas parte dos fatos imputados, negando a prática do crime, não enseja o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

O regime inicial fechado é admissível, mesmo diante de pena inferior a 8 (oito) anos, quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis assim o recomendarem.

O pedido de gratuidade processual deve ser submetido à análise do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos legais aplicados
:

Lei 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
, e § 4o; Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 804.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1698767/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
14/09/2020;

TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, DJE 17/03/2024;

TJMT, N.U 1002899-85.2023.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, DJE 20/03/2025;

TJMT, N.U 1001955-84.2020.8.11.0028, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, DJE 21/02/2025;

TJMT, N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, DJE 20/09/2024.
;
TJMT, N.U

0009124-57.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

por

Mike
Gabriel Simionato
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que o condenou
à pena de
6 (seis) anos de reclusão
,
600 (seiscentos) dias-multa
,
em regime fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas (Lei no 11.343/2006)
.

Em suas razões recursais,
Mike Gabriel Simionato
pleiteia:

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas)
, argumentando que a quantidade e a natureza da substância apreendida não demonstram a finalidade de tráfico.

Subsidiariamente, o
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas
, alegando que não há comprovação de envolvimento estável com atividades criminosas.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, conforme
art. 65, III, “d” do Código Penal
, para fins de readequação da pena.

A aplicação da detração penal
considerando o período em que permaneceu preso preventivamente, com o objetivo de possibilitar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para
semiaberto ou aberto
.

Que
seja concedido ao acusado
os benefícios da Justiça Gratuita,
haja vista que o réu não tem condições econômicas e/ou financeiras para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do artigo 4o, da Lei no 1.060/1950 (I
d
. 247897196).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(id.
247897198
).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, acompanhando o entendimento ministerial de que a sentença deve ser mantida na íntegra
(id.
255358158
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 05 de junho de 2020, por volta das 00h20min, durante calamidade pública, na residência localizada na Rua José Feliciano de Figueiredo, Bairro Porto, nesta cidade,
o denunciado Mike Gabriel Simionato tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) comprimido de MDMA, com massa total de 0,40 g (quarenta centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 11,94 g (onze gramas e noventa e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo 3.14.2020.66607-01).

De acordo com o que foi apurado,
durante o patrulhamento pela Avenida José Feliciano Figueiredo, no bairro Porto, os militares avistaram um automóvel VW/GOL, placa CTB1069, de tonalidade vermelha, cujo condutor, o denunciado Mike, transitava com o veículo em baixa velocidade, em fundada suspeita.

Diante disso, realizaram a abordagem, busca pessoal e veicular, porém
,
nada de ilícito fora encontrado.

Nesse ínterim, os agentes públicos reconheceram o denunciado,
pois ele fora preso em 11/03/2020, por ter entorpecentes, balança de precisão e o valor de R$ 9,625,00 (auto de prisão em flagrante – código 618558; processo 625181).

O denunciado utilizava tornozeleira eletrônica como medida cautelar imposta pela prática de tal delito, mas o aparelho estava desligado.

Por essa razão, após entrevista com o denunciado, os agentes públicos foram informados que na residência dele havia entorpecentes em cima de uma cômoda.

Diante dessa notícia, os militares deslocaram-se até a casa e encontraram, no local indicado, 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) comprimido de MDMA
.

Além disso, apreenderam dois objetos com resquícios de maconha, sendo eles 01 (um) plástico filme e 01 (uma) balança de precisão, ambos comumente utilizados para facilitar o tráfico.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado negou o tráfico. Afirmou ser apenas usuário de droga. Explicou que os entorpecentes encontrados na residência eram apenas para consumo pessoal.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado Mike responde processo por tráfico de drogas, perante a 9o Vara Criminal desta comarca (código 625181). É importante ressaltar que, em um curto intervalo de tempo (apenas 3 meses), ele foi preso em flagrante 02 (duas) vezes pelo mesmo delito.

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de entorpecentes e objetos comumente utilizados para a comercialização, aliados aos antecedentes criminais, são
elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado.

Ressalta-se que o denunciado, para a prática do delito, aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da população estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial...”. (Denúncia – id. 247895724,
pgs
.

92/94).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO A ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL.

Quanto
a
está questão, analisando os autos,

conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento.

Exsurge dos autos que a
materialidade

se encontra
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo
laudo pericial da
droga
,
que conclu
iu
tratar-se de substância
s
análoga
s
à
maconha e MDMA (ecstasy)
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase
judicial
, negou a prática do comercio ilícito no local
e como sói acontecer, alegou que a droga se destinava ao consumo próprio. Vejamos:

“...n
a minha residência foi encontrado duas balas de ecstasy e 10g de maconha; (...) era meu mesmo
; e
u sou usuário
; a
maconha eu fumava de vez em quando lá, por conta dos estudos e das coisas, e a bala eu usava quando saía para festas, essas
coisas;
...
”. (Fase Judicial – Apelante –
id.
247897154
).

Por sua vez, a
testemunha
Leonardo de Oliveira Penha
, ouvida na fase judicial,
d
eclarou que estava
em patrulhamento
quando avistou o veículo conduzido por
Mike Gabriel Simionato

e resolveram abordá-l
o
, porquanto anteriormente haviam abordado o acu
s
ado pela mesma prática do delito. Acrescentou que embora nada de ilícito tenha sido encontrado na posse do acusado ele
informou que
havia drogas em sua casa
, em cujo local
encontra
ram

duas porções de maconha,
três comprimidos, sendo
um
testado positivo para
comprimido de MDMA, uma balança de precisão e plástico filme sobre uma cômoda
.

Os policiais
Manoel Walmor Corrêa e Alexandre da Silva Lima
, ouvidos na fase policial,
confirmaram a versão de que
Mike indicou onde as drogas estavam
:

“(...) estava em patrulhamento pela
Avenida José Feliciano Figueiredo
no
Bairro Porto,
quando foi avistado um veículo
Vw
/Gol
de placa ctb-1069 de cor vermelha transitando em baixa velocidade
. F
oi feita a abordagem e nada de ilícito foi encontrado no veículo.
Q
uestionado, o suspeito informou que havia drogas em sua residência.
A
o se deslocarem até lá, encontraram uma porção média de maconha, uma porção pequena, três comprimidos de ecstasy, um plástico filme e uma balança de precisão eletrônica funcionando
(...)
; (
Sic -
Fase policial
– id
.

247895724)
.

Portanto, a
materialidade e autoria do delito estão devidamente demonstradas nos autos. No entanto, a questão central reside na
destinação da droga apreendida
:
se para consumo próprio
,
ou para tráfico.

Extrai-se dos autos que o apelante foi surpreendido em situação de flagrância,

armazenando substância entorpecente identificada como
Cannabis sativa L. (maconha)
, conforme atestado pelo
Laudo Pericial no 3.14.2020.66780-01
, elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica
– POLITEC, sendo o material apreendido submetido a exames que resultaram positivos para a presença do princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol).

Na busca domiciliar,
além das

duas porções de maconha,
foram encontrados no mesmo contexto,
três comprimidos, sendo um testado positivo para
MDMA, uma balança de precisão e
um
plástico filme
.

Importa ressaltar que o perito que realiz
ou
o
laudo pericial n. 3.14.2020.66607-01 (
Id.
247895724
, fls. 28/38),

mencion
ou
que a porção maior de maconha (8,84g) estava envolta em filme plástico transparente, ou seja, mesmo petrecho apreendido na residência do acusado.

Além disso, foi constatado que na balança de precisão
foi
encontrad
o,

(
que embora estivesse inoperante, no momento da perícia
)
,

resquícios de material vegetal que positivaram para “maconha”.

Acresça-se, por ser extremam
e
nte importante,
qu
e o conteúdo extraído da quebra do sigilo telemático autorizado judicialmente
(
Laudo Pericial no 2.10.2021.44480-01
),
revelou extensa rede de contatos voltados à traficância, mediante mensagens de texto trocadas via aplicativo WhatsApp, nas quais o réu era diretamente solicitado para fornecer entorpecentes, indicava terceiros para a venda e realizava tratativas comerciais, inclusive fixando valores e quantidades.

Dentre os trechos mais relevantes das conversas, destacam-se diálogos nos quais o interlocutor “Akio Maluf
Advgd
” orienta o acusado a deixar descarregar sua tornozeleira eletrônica para que pudessem sair para consumir drogas, além de mensagens em que
clientes (
Ludimila,
“Gordão”, etc
....
)
,

solicita
m
expressamente a intermediação para aquisição de entorpecentes.

Outras conversas ainda apontam para negociações explícitas de venda de drogas, inclusive para
revenda em maior quantidade
, conforme se vê a seguir:

“
Ola
, boa noite! Meu nome é Ludmilla, o Gabriel
Angue
me passou seu
numero
,
vc

ta

ntv
?

(...)

Sim.

(...)

Qto
?$

(...)

50$ 1g

(...)

Vc
entrega? Estou no grande terceiro

(...)

Quanto
vc
vai
querer ?

(...)

1

(...)

Ola

(...)

Queria mais uma g

(...)

Vc
pode trazer p mim?

(...)

Sim

(...)

Naquele
msm
lugar

(...)

Quanto vai precisar?

(...)

Só uma
msm
pode ser?
”.

Conforme se vê
dos diá
lo
gos acima constata-se que o denunciado
Mike
vendeu drogas para a interlocutora “
Lydmilla
” na modalidade delivery, em duas oportunidades
.

Já
,
no diálogo abaixo
transcrito
, o contato identificado como “Gordão” questiona
a
o denunciado
Mike
acerca do fornecimento de
papel
– gíria comumente utilizada para o LSD:

“
E
ai
meu guri.

(...)

Mike na voz aqui
.

(...)

Qual Maike
?

(...)

Amigo
kyl
.

(...)

Ia ver se
tava

ntv

as pizza
.

(...)

Mais
agoraja
foi
kkk
.

(...)

Tá com papel
?

(...)

Kkkkk

so

nd
, quebradeira osso
.

(...)

Eu vi
vc
na beira rio
.

(...)

Passei
ai
resgatar
kyl
agorinha
kkk
.
”.

Denota-se d
o diálogo acima

que
o acusado se identifica como
“
amigo de "KYL”, que é mencionado em diversas outras mensagens extraídas do aparelho celular do réu, revelando, pois, que “KYL” (ou KILL) foi o sucessor do denunciado
Mike
posterior
mente a
sua prisão
,
nos autos n. 0013595-59.2020.8.11.0042.

Portanto, as conversas
mencionadas
são
indicativos

seguros
do envolvimento do acusado no tráfico de entorpecentes.

Importa ressaltar,
que a decisão que autorizou a quebra do sigilo telemático foi devidamente fundamentada, observando o devido processo legal e os requisitos previstos nos artigos 7o e 10
o
do Marco Civil da Internet, resguardando-se, assim, os direitos fundamentais do investigado sem afrontar o princípio da intimidade.

Além da prova técnica, o auto de prisão em flagrante, corroborado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, descreve com riqueza de detalhes o contexto da apreensão, evidenciando a prática do tráfico ilícito
de entorpecente.

Ressalt
e
-se que os agentes públicos relataram de forma coerente e harmônica que o acusado foi flagrado
tendo em depósito as
drogas fracionadas, além de balança de precisão e outros objetos comumente utilizados na mercancia ilícita, circunstâncias estas típicas do comércio ilegal de substâncias entorpecentes
, não sendo compatível com o mero consumo pessoal.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais encontram respaldo em outros elementos coligidos aos autos, notadamente no próprio laudo pericial e nas circunstâncias objetivas do flagrante, inexistindo qualquer indício de má-fé, animosidade ou perseguição pessoal contra o apelante. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os relatos de agentes públicos merecem especial credibilidade, sobretudo quando harmônicos entre si e em consonância com as demais provas constantes dos autos.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Veja-se jurisprudência aplicável ao
caso
:

(
...
)
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
(
...
)
(
AgRg
no
AREsp
1698767/SP, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020,
DJe
14/09/2020)
.

N
o mesmo
sentido

é o
Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as
demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Ademais, i
nexiste nos autos qualquer elemento que permita concluir que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo do apelante. A alegação defensiva, além de genérica, não encontra respaldo mínimo nas provas produzidas, sendo certo que o histórico do flagrante e os demais elementos coligidos apontam, de forma segura, para a destinação mercantil do entorpecente.

Em que pese a defesa alegue que o réu seria mero usuário, é certo que tal condição, por si só, não afasta a possibilidade de que, concomitantemente, exercesse atividade ilícita de tráfico de drogas. Com efeito, nossa jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples fato de o agente ser usuário não descaracteriza o tráfico, mormente quando evidenciadas provas contundentes de que participava ativamente da comercialização ilícita, como na hipótese em análise.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Assim, diante da
apreensão de petrechos no mesmo contexto fático, como no caso em que foram apreendidos
balança de precisão e rolo de plástico filme, aliada
à
variedade de drogas (ecstasy e
maconha),
e as conv
e
rsas do aparelho celular do apelante, resta insofismável a destinaçã
o mercan
til d
o
s
entorpecentes encontrados na resid
ê
ncia do apelante
.

Dessa forma, restando demonstrada de forma segura e suficiente a autoria e a materialidade delitiva, revela-se inviável o acolhimento da tese
de desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso,
razão pela qual
mantenho
incólume
a condenação imposta ao apelante
.

NO TOCANTE AO PEDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

A defesa busca, em síntese, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), sustentando que o réu seria primário, de bons antecedentes, não se dedicaria a atividades criminosas nem integraria organização criminosa.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência defensiva
não
merece acolhimento.

A sentença recorrida afastou, de forma motivada, a incidência da causa de diminuição pleiteada, sob o fundamento de que, embora o apelante seja tecnicamente primário, há elementos concretos nos autos que demonstram seu envolvimento habitual com a traficância, revelando dedicação à atividade criminosa
, conforme se vê do e
xcerto da sentença
a seguir transcrito
:

“...
Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que embora primário à época dos fatos, ostenta maus antecedentes já que registra condenação definitiva por fato anterior e trânsito posterior pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas nos autos de n. 0013595-59.2020.8.11.0042 - PEP n. 2001717-64.2024.8.11.0042 (Id. 86610019 e Id. 86726359).

Neste sentido, é como se posiciona a Corte Superior:

“(...)
O tráfico privilegiado
pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo
que,
constatado os maus antecedentes do apelante, não faz jus ao benefício (...)”
(N.U 1010697-85.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)(negritei).

“(...)
A existência de maus antecedentes impossibilita o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado prevista no §4 do art. 33 da Lei 11.343.06, por denotar dedicação às práticas criminosas
(...)”(N.U 1009974-90.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de

MIKE GABRIEL SIMIONATO,
brasileiro, solteiro, estudante, natural de São Manuel/SP, nascido em 23/01/1997, portador do RG n. 26598817 SSP/MT e inscrito no CPF no 057.908.091-91, filho de Max Clécio Simionato e Lourdes Cristina Pereira de Souza, residente na Av. Dr. José Feliciano de Figueiredo, n. 305, Bairro Porto, em frente ao lava jato
AutoBrilho
, em Cuiabá/MT, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão.
..”.
(Sentença – id. 247897190).

C
onsoante bem pontuado pelo juízo
a quo
,
na sentença e reiterado nas contrarrazões e no parecer ministerial, os elementos constantes dos autos evidenciam que o apelante não faz jus à benesse do tráfico privilegiado.

Embora seja tecnicamente primário e ausente registro de antecedentes criminais, a instrução processual revelou circunstâncias que demonstram sua dedicação habitual à atividade ilícita de tráfico de entorpecentes.

A despeito da ínfima quantidade de droga apreendida, não se pode ignorar o contexto fático que envolve a prática criminosa, o qual
revela

prov
a
concret
a
de que o réu exercia, de forma reiterada, a mercancia ilícita, valendo-se de estrutura mínima, porém direcionada à traficância.

Com efeito, c
onforme folha de antecedentes, o
apelante
Mike
responde
a outro
processo por tráfico de drogas, perante a 9o Vara Criminal desta comarca (código 625181)
e,
em um curto intervalo de tempo (apenas 3 meses), ele foi preso em flagrante 02 (duas) vezes pelo mesmo delito
(id.
247897165
).

Tal conjuntura afasta o requisito subjetivo do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, atinente à não dedicação às atividades criminosas, uma vez que as provas coligidas evidenciam seu envolvimento direto e continuado com a comercialização de entorpecentes, como corretamente consignado na sentença.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de que a concessão da causa de diminuição exige a presença de todos os requisitos legais, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que demonstrem a dedicação do agente ao tráfico ou sua vinculação a organização criminosa
.

Neste mesmo sentido, é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, conforme se vê da
s
jurisprudência
s
a seguir transcrita
s
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

4.
O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) exige a não dedicação a atividades criminosas, circunstância afastada pelas provas dos autos, que indicam a habitualidade delitiva da ré.

5.
(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é imprescindível a comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas, ônus que recai sobre o réu
.”

(...)

(N.U 1002899-85.2023.8.11.0059,
Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 20/03/2025)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
(...)
– APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS – POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES
–
(...)
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal
desiderato, de modo que, na hipótese, fora verificado que o acusado não preenche os requisitos,
pois possui maus antecedentes.

(...)

(N.U 0017524-03.2020.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)
.

Diante do exposto, manten
h
o o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006
,
em razão do apelante não preencher cumulativamente os requisitos mencionados no dispositivo.

3.
RFERENTE À
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP.

No que concerne ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, igualmente
não
merece prosperar.

Constata-se que, em nenhum momento, o acusado assumiu integralmente a prática do crime que lhe foi imputado.

Ao contrário, aduziu que o entorpecente encontrado em seu poder seria destinado ao seu próprio uso
, de modo que
ao admitir apenas a posse da droga para uso pessoal, não configura a confissão qualificada capaz de gerar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Isso porque a jurisprudência dominante entende que a confissão deve ser utilizada para a formação da convicção do julgador sobre a materialidade e autoria do delito.

No caso concreto, o réu apenas reconheceu a posse da substância entorpecente, mas negou sua destinação ao tráfico.

Assim, como a versão apresentada diverge do conjunto probatório
e não contribuiu efetivamente para a elucidação do crime imputado, a atenuante da confissão espontânea
deve ser
afastada.
Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
(...)

APLICABILIDADE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. O APELANTE NEGOU NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ALEGANDO QUE ESTAVA APENAS FAZENDO USO DE ENTORPECENTE. RECURSO IMPROVIDO
.

1.
(...)

2.
O apelante negou a prática do delito de tráfico de drogas perante a autoridade policial e ainda, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, alegando que estava somente fazendo o uso do entorpecente.

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula 630, STJ. Terceira Seção, julgado em 24/04/2019,
DJe
29/04/2019)

(N.U 0009124-57.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
.

Assim, diante da postura defensiva adotada pelo recorrente, consistente na tentativa de minimizar sua conduta e afastar sua responsabilidade penal, não há como reconhecer a incidência da atenuante pleiteada.

4.

QUANTO AO REGIME INCIAL PARA O
CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifico que também
não
assiste razão à defesa.

Embora a pena aplicada ao réu —
6
(
seis
) anos de reclusão — não ultrapasse 8 (oito) anos, a fixação do regime fechado encontra-se devidamente justificada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente a gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma reiterada de atuação do apelante e pelo contexto de dedicação ao tráfico de entorpecentes, elementos que recomendam maior rigor na execução da pena.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFESA.

(...)
MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 562 dias-multa.

2.
(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:

(...)

(V
) apreciar a possibilidade de alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
(...)

7. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento
da minorante do tráfico privilegiado.

8.
Os maus antecedentes do agente autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

(...)

(N.U 1001955-84.2020.8.11.0028,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)
.

5.
QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

No tocante à gratuidade processual, a condenação do apelante em custas e despesas processuais resulta de imposição legal– art. 804 do CPP– e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte aresto deste Tribunal: “O deferimento da gratuidade processual compete ao Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE20/09/2024).

Conclusivamente, em consonância com o parecer Ministerial
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025